Tribunal: TJSP
Processo: 1035632-83.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035632-83.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE
S/A, é apelado ANTERO SEWAYBRICKER TODESCO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035632-83.2018.8.26.0602 -Voto no 16.315
2
Apelação Cível no 1035632-83.2018.8.26.0602
Apelante: Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - ViaOeste S/A
Apelado: Antero Sewaybricker Todesco
Comarca: Sorocaba
Voto no 16.315
Ementa:
Responsabilidade civil. Colisão de automóvel
com animal na pista de rolamento. Responsabilidade pela falta do serviço
evidenciada em razão da omissão do dever de
vigilância e de prover as condições de tráfego
seguro. Dever de indenizar inafastável. Danos
materiais
adequadamente
estimados.
Aplicação de pena de litigância de má-fé.
Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 322/323 e 331, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a presente ação e condenou o concessionário
de serviço de estrada de rodagem a pagar ao autor uma indenização de R$
42.383,93 em razão de danos sofridos em veículo que colidiu com animal
na pista.
Apela o concessionário a reclamar a improcedência da
ação porque diligenciou os cuidados necessários para a fiscalização da
pista, o reconhecimento da culpa concorrente porque o motorista excedeu
em cinco ou dez quilômetros horários a velocidade permitida, e, finalmente,
a reclamar a redução do valor da indenização ao contido na nota fiscal de
fl. 306 (fls. 333/362).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035632-83.2018.8.26.0602 -Voto no 16.315
3
O recurso foi processado e respondido (fls. 369/374).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A r. sentença apelada bem definiu o fato retratado nos
autos, visto que a prova é abundante no sentido da existência de animal na
pista de rolamento, o que ocasionou a colisão.
A responsabilidade civil foi bem definida à luz da
responsabilização subjetiva pela falta do serviço administrativo e do contido
no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Com efeito, se havia animal na pista é porque falhou o
serviço de fiscalização, e porque se omitiu a requerida de prover as
condições de tráfego seguro na estrada, com o que, ademais, nenhuma
relevância têm as alegações de ocorrência de força maior ou fato de
terceiro.
Cabe ao concessionário, se o caso, exercer o direito de
regresso contra o terceiro que aduz proprietário do animal e causador
mediato do dano.
Registre-se, de todo o modo, que o requerido sequer
investigou o alegado fato de terceiro e não o demonstrou nos autos.
Registre-se,
também,
que
a
alegação
de
culpa
concorrente não está provada adequadamente, não havendo que se cogitar
dela tão somente por verbalizado excesso de cinco ou dez quilômetros
horários à míngua de relação de causalidade adequada.
Portanto, a responsabilização do concessionário era de
rigor, como é da orientação desta 4a Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035632-83.2018.8.26.0602 -Voto no 16.315
4
RESPONSABILIDADE
CIVIL
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO ANIMAL NO
MEIO
DA
RODOVIA
CULPA
DO
DER
CARACTERIZADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
POLICIAMENTO E VIGILÂNCIA DA PISTA AÇÃO
PROCEDENTE
RECURSOS
OFICIAL
E
DA
AUTARQUIA
PARCIALMENTE
PROVIDOS
SOMENTE
PARA
REDUZIR
O
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Apelação no
9179165-39.2009.8.26.0000
rel.
Des.
Ricardo
Feitosa).
Apelação Cível. Ação de Ressarcimento de danos
materiais. Colisão de veículo com animal sobre faixa
de rolamento na Rodovia Presidente Dutra. Subrogação da Seguradora comprovada pelos
documentos acostados aos autos. Ação proposta
contra a concessionária de serviço público federal.
Pretensão da Seguradora de obter reparação dos
danos de ordem material, por ela suportado. Ação
julgada procedente na origem. Responsabilidade
objetiva tanto da concessionária, como do proprietário
do animal (CC/2002, art. 936). Agravo retido
conhecido, mas não provido. Ilegitimidade passiva
afastada. Recurso não provido. "A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente a terceiros usuários e não-usuários do
serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal (STF, TP, RE 591.874/MS, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.08.2009, DJU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035632-83.2018.8.26.0602 -Voto no 16.315
5
18.12.2009, com repercussão geral) (Apelação no
9273233-15.2008.8.26.0000 rel. Des. Rui Stoco).
Quanto ao valor dos danos, ele deve ser fixado em R$
42.250,00 que corresponde à soma da nota fiscal de serviços com a de
venda de peças (fls. 62 e 306), para o que se dá provimento ao recurso do
requerido, sem qualquer reflexo na sucumbência, dada a irrelevância da
diferença (R$ 13,93).
O comportamento do requerido é informado pela má-fé
processual, pois, a propósito do erro inocente do autor na definição do valor
da causa, criou incidente temerário e alterou a verdade dos fatos
pretendendo induzir os demais atores do processo a erro.
Alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário ao
provocar discussão a respeito da matéria com o claro propósito de induzir
os agentes processuais a erro, circunscrevendo o dano ao valor da nota
fiscal de fornecimento de peças como se não fosse da natureza das coisas
e não existisse nos autos prova fiscal da prestação de serviços.
Nos termos do art. 80, incisos II e V, e do art. 81, ambos
do CPC, aplica-se a penalidade de 5% do valor da causa.
Por fim, e por força da sucumbência recursal, os
honorários inicialmente fixados em 15% sobre o valor da condenação são
majorados para 20%, o que se encontra dentro dos parâmetros legais e é
proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono do autor.
Voto pelo improvimento do recurso, aplicando-se
penalidade por litigância de má-fé.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator